Tribunal: TJSP
Processo: 0108473-36.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recurso de Apelação – Execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade acolhida - Prescrição intercorrente reconhecida – Execução extinta, com fundamento no art. 924, V, do CPC – Recurso de apelação interposto pelo executado requerendo exclusivamente que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com fulcro no valor atualizado da causa – Extinção da ação em virtude

Ementa:
Recurso de Apelação – Execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade acolhida - Prescrição intercorrente reconhecida – Execução extinta, com fundamento no art. 924, V, do CPC – Recurso de apelação interposto pelo executado requerendo exclusivamente que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com fulcro no valor atualizado da causa – Extinção da ação em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente que não impõe a condenação da parte exequente aos ônus da sucumbência – Princípio da causalidade – Precedentes C. STJ – Ausência, todavia, de irresignação do exequente em relação à sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Manutenção de referida condenação, pois o contrário resultaria em reformatio in pejus, o que não se admite – Análise do pleito recursal de majoração de horários advocatícios, pelas razões supra expressas, que resta prejudicado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0108473-36.2007.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAJI
DIAS, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108473-36.2007.8.26.0002 -Voto no 3857
2
Recurso de Apelação no 0108473-36.2007.8.26.0002
Origem: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Iraji Dias
Apelado: Banco Itaú S/A
Juiz: Renato de Abreu Perine
Voto n. 3857
Recurso de Apelação Execução de título extrajudicial -
Exceção de pré-executividade acolhida - Prescrição
intercorrente reconhecida
Execução extinta, com
fundamento no art. 924, V, do CPC Recurso de apelação
interposto pelo executado requerendo exclusivamente que
os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados
com fulcro no valor atualizado da causa Extinção da ação
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente
que não impõe a condenação da parte exequente aos ônus da
sucumbência Princípio da causalidade Precedentes C.
STJ Ausência, todavia, de irresignação do exequente em
relação à sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais Manutenção de referida condenação, pois
o contrário resultaria em reformatio in pejus, o que não se
admite
Análise do pleito recursal de majoração de
horários advocatícios, pelas razões supra expressas, que
resta prejudicado Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença (fls.
88/89) que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução,
condenando o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor
dos patronos da parte executada, no valor de R$ 500,00.
Inconformado, aduz o executado apelante, em síntese, a ausência dos
requisitos legais para que a verba honorária in casu seja fixada por equidade, como
constou da sentença prolatada, requerendo que os honorários advocatícios
sucumbenciais tenham por fulcro o valor atualizado da causa, nos termos no
disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil em vigor.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 101/102).
O exequente, embora devidamente intimado, não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108473-36.2007.8.26.0002 -Voto no 3857
3
contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, oportuno ressaltar que em casos concernentes à execução
de título extrajudicial, cuja ação foi devidamente aparelhada e cuja dívida é
incontroversa, como é o caso presente, com fulcro no princípio da causalidade, adoto
o entendimento de que a extinção da ação em virtude do reconhecimento da
prescrição intercorrente não impõe a condenação da parte exequente aos ônus da
sucumbência. Nesse sentido, assim se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser
fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte
que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas
dele decorrentes. AgInt. nos EDcl. no AREsp. n. 1.291.573, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.3.2019.
A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser
fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve
suportar as despesas dele decorrentes. AgRg. No AREsp. n. 38.930,
rel. Min. Raul Araújo, j. 3.3.2015.
Todavia, in casu, ressalto não ter havido irresignação por parte do
banco exequente em relação à r. sentença proferida, razão pela qual, não se tratando
de matéria de ordem pública, faz-se mister a manutenção da condenação do
exequente apelado em relação às verbas sucumbências, até porque o contrário
resultaria em flagrante reformatio in pejus, o que não pode ser admitido.
Tecidas essas considerações, consigno restar prejudicada, pelos
motivos supra delineados, a análise do pleito recursal de majoração da verba honorária
arbitrada na r. sentença de extinção proferida, devendo ser mantida a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108473-36.2007.8.26.0002 -Voto no 3857
4
parte exequente tal qual como fixada em primeiro grau de jurisdição, com o
julgamento de improcedência do recurso interposto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar verba
honorária recursal em favor do exequente, tendo em vista a ausência de arbitramento
de honorários advocatícios no juízo de origem em seu favor.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator